Tribunal: STF
Processo: RE 92693
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-10-14
Data de publicação: 1984-10-14

Ementa:
SERVIDORES DA POLICIA MILITAR, ATIVOS E INATIVOS. GRATIFICAÇÃO POR
REGIME ESPECIAL DE TRABALHO POLICIAL E GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO. FORMA
DE CALCULO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DE TEMAS CONSTITUCIONAIS.
SUMULAS 282 E 356. DECISÃO TOMADA A LUZ DO DIREITO LOCAL. INCIDENCIA
DA SÚMULA 280. OBICE DO ART-308, IV, LETRA "D", DO ANTERIOR RISTF,
APLICAVEL AO CASO, INEXISTINDO QUALQUER DAS RESSALVAS DO "CAPUT" DO
CITADO DISPOSITIVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.